Tribunal: TJES
Processo: 5007399-51.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2025-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007399-51.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO LOPES DA COSTA NETO e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007399-51.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE/RECORRIDO: JOAO LOPES DA COSTA NETO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOÃO LOPES DA COSTA NETO e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

JOÃO LOPES DA COSTA NETO ajuizou a presente ação buscando a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de valores referentes à correção monetária de vencimentos pagos com atraso, indenização de auxílio fardamento, pagamento retroativo de diferença de subsídio decorrente de promoção vertical obrigatória, bem como indenização por danos materiais e morais.

A sentença de primeiro grau reconheceu o direito do autor à correção monetária dos valores pagos com atraso relativos ao mês de dezembro de 2023 e ao pagamento integral do auxílio fardamento referente ao ano de 2023. Contudo, a sentença julgou improcedentes os pedidos de pagamento retroativo da promoção vertical obrigatória, danos materiais e danos morais.

Inconformados, ambos os litigantes interpuseram Recurso Inominado. O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de pagamento de atualização monetária pelo atraso no pagamento dos vencimentos de dezembro de 2023 e para que a condenação ao pagamento do auxílio fardamento seja limitada proporcionalmente ao tempo de serviço prestado no ano de 2023. JOÃO LOPES DA COSTA NETO, por sua vez, recorre buscando a reforma da sentença nos pontos em que seus pedidos foram julgados improcedentes, quais sejam, o pagamento do retroativo da promoção vertical obrigatória e as indenizações por danos materiais e morais.

O Recorrente JOÃO LOPES DA COSTA NETO apresentou contrarrazões ao recurso do Estado do Espírito Santo (ID 11559861), pugnando pelo não provimento do apelo estatal. O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO não apresentou contrarrazões ao recurso de JOÃO LOPES DA COSTA NETO (ID 11559863).

É o breve relatório.

DO RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO recorre da sentença nos pontos em que foi condenado ao pagamento da correção monetária sobre os vencimentos de dezembro de 2023 pagos com atraso e ao pagamento integral do auxílio fardamento referente a 2023.

Quanto à correção monetária dos vencimentos de dezembro de 2023, o Estado alega que o pagamento já foi realizado com a devida correção no mês de janeiro de 2024, conforme documentos anexados à contestação. No entanto, a análise detida dos autos, revela que o valor pago em janeiro de 2024 corresponde exatamente ao valor proporcional aos dias trabalhados em dezembro de 2023 (24 dias), sem qualquer acréscimo a título de correção monetária ou atualização. O autor demonstrou, por meio de cálculos simples e com base nos próprios documentos apresentados pelo Estado (como o demonstrativo de cálculo de folha de ID 11559843), que o valor recebido em janeiro de 2024 pelo subsídio e auxílio alimentação de dezembro de 2023 (R$ 4.515,04 e R$ 480,00, respectivamente) é o resultado direto da multiplicação do valor diário pelo número de dias trabalhados, sem qualquer fator de correção aplicado sobre o período de 41 dias de atraso no pagamento (ID 11559854 p. 8).

A Lei Complementar Estadual nº 46/94, em seu artigo 70, § 1º, é clara ao determinar a correção monetária dos vencimentos e proventos pagos após o décimo dia do mês subsequente ao trabalhado. Tendo o pagamento de dezembro de 2023 ocorrido somente em janeiro de 2024, com atraso de 41 dias em relação à data devida (21/12/2023, conforme informado pelo próprio autor e não contestado pelo Estado), a incidência de correção monetária é imperativa por força de lei. O Estado não logrou êxito em comprovar a aplicação de qualquer índice de atualização sobre o valor pago com atraso, limitando-se a afirmar genericamente que a correção foi realizada, o que foi eficazmente refutado pelos cálculos apresentados pelo autor. Portanto, a sentença deve ser mantida neste ponto.

No que tange ao auxílio fardamento, o Estado defende que o pagamento deveria ser proporcional ao tempo de serviço prestado no ano de 2023, uma vez que o autor retornou da cessão apenas em 07 de dezembro de 2023. Contudo, a Lei Estadual nº 9.459/2018, que institui a indenização para aquisição de uniforme para os Policiais Penais, estabelece em seu artigo 1º, § 1º, que os servidores são obrigados a adquirir as peças que compõem o fardamento dentro dos padrões regulamentares. O valor da indenização, fixado anualmente, destina-se a cobrir o custo total da aquisição do uniforme completo, que é de uso obrigatório para o desempenho das funções. A lei prevê, em seu artigo 2º, § 6º, que o pagamento da indenização será realizado, para o servidor ingressante, conjuntamente com sua primeira remuneração. Embora o autor não seja um "ingressante" na carreira, seu retorno após um longo período de cessão, durante o qual não recebeu a indenização, o coloca em situação análoga à de um novo servidor no que se refere à necessidade de adquirir o fardamento para o exercício de suas funções. Uma interpretação teleológica da norma, em consonância com o princípio da isonomia, leva à conclusão de que o auxílio deve ser pago integralmente ao servidor que retorna à ativa e necessita do uniforme completo para trabalhar, independentemente do mês do seu retorno. A própria Secretaria de Estado da Justiça, por meio de sua Gerência de Gestão de Pessoas, reconheceu o direito do autor ao pagamento da indenização e registrou sua inclusão para pagamento no contracheque de janeiro de 2024, conforme documento de ID 11559729 p. 6. O fato de a SEGER não ter efetivado o pagamento, apesar da determinação da SEJUS, não elide o direito do servidor. Exigir a proporcionalidade do auxílio fardamento para um servidor que retorna e precisa adquirir o conjunto completo do uniforme seria desvirtuar a finalidade da verba e impor um ônus indevido ao servidor. Portanto, a sentença que determinou o pagamento integral do auxílio fardamento para o ano de 2023 está correta e deve ser mantida.

Diante do exposto,
o recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO não merece provimento, devendo a sentença ser integralmente mantida nos pontos por ele impugnados.

DO RECURSO DE JOÃO LOPES DA COSTA NETO

JOÃO LOPES DA COSTA NETO recorre da sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento retroativo da promoção vertical obrigatória, danos materiais e danos morais.

No que se refere ao
pagamento retroativo da diferença de subsídio decorrente da promoção vertical obrigatória prevista na Lei Complementar Estadual nº 1059/2023
, a sentença de primeiro grau indeferiu o pedido sob o fundamento de que o autor estava cedido ao Município de Vila Velha no período de julho a novembro de 2023 e, portanto, não faria jus ao recebimento da diferença salarial nesse período.

A Lei Complementar Estadual nº 1059/2023, publicada em 08 de dezembro de 2023, instituiu o Plano de Carreira dos Policiais Penais e, em seu artigo 58, previu um ciclo excepcional de promoção funcional para o ano de 2023, por meio de enquadramento na classe imediatamente superior, mantendo a mesma referência, para todos os servidores nomeados até a data da publicação da lei. O autor, sendo Policial Penal nomeado antes da publicação da lei, foi enquadrado na nova classe (Classe II-3), conforme consta em seu contracheque de janeiro de 2024 (ID 11559726) e na narrativa da inicial.

O artigo 59 da mesma lei complementar estabeleceu que a nova tabela de subsídio vigoraria a partir de 1º de julho de 2023, garantindo expressamente a retroação dos efeitos financeiros dessa tabela. A lei não estabeleceu qualquer ressalva ou exclusão para os servidores que se encontravam cedidos na data da publicação ou no período retroativo. A promoção e seus efeitos financeiros retroativos decorrem diretamente da lei, como um reconhecimento e reestruturação da carreira, aplicável a todos que se enquadravam na condição de servidor da carreira na data da publicação da lei, independentemente de sua situação funcional específica (como estar em cessão). A argumentação do Estado, acolhida pela sentença, de que as vedações à promoção para servidores afastados (previstas na LC 640 e no Art. 36 da LC 1059/2023) se aplicariam ao caso, confunde os critérios para promoções futuras baseadas em interstício e avaliação de desempenho com o enquadramento excepcional e retroativo concedido pela lei de reestruturação da carreira. Este último benefício foi concedido a todos os servidores ativos na data da publicação da lei, como parte da transição para o novo plano de carreira, e seus efeitos financeiros retroagem a 1º de julho de 2023 por expressa disposição legal. Ademais, o autor apresentou prova (ID 11559733) de que outra servidora na mesma situação jurídica (cedida) recebeu o pagamento retroativo, o que reforça a tese de que a lei não excluiu os servidores cedidos desse benefício e que a negativa ao autor configura tratamento discriminatório e violação ao princípio da isonomia. A própria Secretaria de Estado da Justiça, em processo administrativo (e-docs nº 2024-T5L3X4, ID 11559727, p. 9), reconheceu que o pagamento retroativo não foi identificado no contracheque do autor e solicitou à SEGER que efetuasse o pagamento. Portanto,
o autor faz jus ao recebimento da diferença de subsídio referente ao período de julho a novembro de 2023, com a devida atualização monetária e juros legais desde a data em que deveria ter sido pago
(21/12/2023). A sentença deve ser reformada neste ponto.

No tocante aos
danos materiais
, o autor pleiteia indenização pelos gastos com cheque especial decorrentes do atraso de 41 dias no pagamento de seus vencimentos de dezembro de 2023. Embora seja inegável que o atraso no pagamento de verbas de natureza alimentar cause transtornos e dificuldades financeiras, a sentença de primeiro grau entendeu que o autor não logrou êxito em comprovar o nexo causal direto entre o atraso e os danos materiais alegados (uso do cheque especial). Os documentos apresentados (IDs 11559834 e 11559835) demonstram a utilização do cheque especial e a cobrança de juros e IOF nos meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024. Contudo,
para a configuração do dano material indenizável, é necessária a demonstração inequívoca de que os prejuízos financeiros suportados (juros, taxas) foram direta e exclusivamente decorrentes do atraso no pagamento, e não de outros fatores ou despesas do autor
. Ademais,
não constam nos documentos qualquer informação
(nome, CPF)
que possam identificar o autor/recorrente como titular da conta
. Assim,
a sentença deve ser mantida quanto à improcedência do pedido de danos materiais.

Em relação aos
danos morais
, o autor busca indenização pelo abalo sofrido em decorrência do atraso no pagamento de seus vencimentos e da negativa de outros direitos, destacando a natureza alimentar da verba e suas responsabilidades familiares. A sentença de primeiro grau indeferiu o pedido, fundamentando que o
simples atraso salarial, se isolado, não gera dano moral
in re ipsa
, sendo necessária a comprovação dos elementos do dano. Embora a jurisprudência pátria reconheça, em diversas situações, que o atraso reiterado ou a retenção indevida de verbas alimentares pode configurar dano moral presumido,
diante do contexto fático específico deste caso
(um atraso de 41 dias no pagamento de um único mês),
considero que não houve comprovação de abalo moral suficiente que extrapolasse o mero dissabor ou aborrecimento inerente a tais situações
. Portanto, a
sentença deve ser mantida quanto à improcedência do pedido de danos morais.

Diante do exposto, o recurso de JOÃO LOPES DA COSTA NETO merece parcial provimento apenas para reformar a sentença e condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento do retroativo da promoção vertical obrigatória referente ao período de julho a novembro de 2023.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e:

1) NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, mantendo-se integralmente a sentença nos pontos por ele impugnados.

2) DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto por JOÃO LOPES DA COSTA NETO para reformar a sentença e
CONDENAR
o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento da diferença de subsídio referente ao retroativo da promoção vertical obrigatória prevista na Lei Complementar Estadual nº 1059/2023, relativa ao período de julho de 2023 a novembro de 2023
, cujos valores deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança a contar da citação, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), observando-se, a partir da data da publicação da Emenda Constitucional nº 113/21 (09/12/2021), a incidência da taxa SELIC, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora. Mantenho a sentença nos demais pontos, quanto a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Sem condenação
em custas processuais e honorários advocatícios em relação ao Recurso de JOÃO LOPES DA COSTA NETO, em razão do provimento parcial.

Condeno
o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, aplicado subsidiariamente à Lei nº 12.153/09.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)